Tribunal: STF
Processo: ARE 1418731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral e ADPF 165. Determinação de suspensão do processo na origem. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.